Tribunal: TJBA
Processo: 8000669-50.2018.8.05.0072
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000669-50.2018.8.05.0072

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ECOLURB CONSTRUCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA URBANA LTDA

Advogado(s)
:
MARCEL FERRAZ DE SANTANA, MAURICIO DE FERREIRA BANDEIRA, DANILO VALOIS VILASBOAS, LARA SIMOES ALVES

APELADO: MUNICIPIO DE CRUZ DAS ALMAS

Advogado(s)
:
DAVID ROLDAN VILASBOAS LAMA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÕES DE JULGAMENTO EXTRA PETITA, OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. ANÁLISE LÓGICO-SISTEMÁTICA DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS.

I. CASO EM EXAME

1 - Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que deu parcial provimento à apelação da empresa contratada, reformando a sentença para condenar o Município ao pagamento do saldo remanescente de nota fiscal e dos valores correspondentes aos reajustes anuais não aplicados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém: (i) julgamento extra petita por condenar o Município ao pagamento de valor referente à Nota Fiscal nº 77 quando o pedido na inicial supostamente se referiria apenas à Nota Fiscal nº 359; (ii) omissão quanto à impossibilidade jurídica da cobrança de reajustes não pleiteados tempestivamente; (iii) obscuridade na fixação dos honorários advocatícios; e (iv) omissão e contradição na valoração das provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Não há julgamento extra petita quando o acórdão condena o réu com base em pedido que, embora não esteja expressamente formulado na parte final da inicial, é claramente deduzível da interpretação lógico-sistemática da petição, na qual consta menção expressa à cobrança de ambas as notas fiscais (77 e 359).

4 - Não há omissão no acórdão que expressamente analisou e rejeitou o argumento de que a cobrança de reajustes anuais contratuais estaria juridicamente impossibilitada, consignando que "o reajuste é cláusula necessária dos contratos administrativos cujo objetivo é preservar o valor do contrato em razão da inflação" e que "independe de requerimento e não se sujeita à preclusão tácita".

5 - A determinação de arbitramento dos honorários advocatícios na fase de liquidação está em consonância com o art. 85, §4º, II, do CPC, não havendo obscuridade neste ponto.

6 - Inexiste omissão ou contradição na valoração probatória quando o acórdão analisa expressamente as provas dos autos, concluindo pela insuficiência da prova documental para demonstrar os atrasos nos pagamentos. Quanto à suposta possibilidade de complementação probatória em fase de cumprimento de sentença, o acórdão embargado foi claro ao afirmar que "a referida prova não pode ser apresentada apenas na fase de liquidação de sentença, sob pena de violação ao art. 492, parágrafo único, do CPC, que veda ao juiz a prolação de sentença condicional".

7 - Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria julgada, quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

8 - Preliminar e Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 4º, II e 14, 141, 373, I, 492 e 1.022. Jurisprudência relevante citada: AgInt nos EDcl no AREsp 1.138.095/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, STJ, j. 19/03/2019, DJe 26/03/2019.

Vistos
, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n. 8000669-50.2018.8.05.0072, em que figuram como embargantes e embargados, simultaneamente, MUNICÍPIO DE CRUZ DAS ALMAS e ECOLURB CONSTRUÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
REJEITAR A PRELIMINAR E NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelas partes, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça